Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERICIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1. Pelo princípio da dialeticidade, há óbice para que a parte recorrente se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa. Em contrapartida, deve trazer reflexão com argumentos que apontem os motivos de irresignação sobre os fundamentos expostos na sentença.
2. Pelo referido princípio, o qual impacta na admissibilidade recursal, deve a parte recorrente atacar os pontos da decisão recorrida, demonstrando os seus desacertos. Neste contexto, sobressai patente a inépcia da apelação, inviabilizando o conhecimento do recurso, vez que não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do art. 932, inc. III do CPC.
3. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
4. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base em percentual do valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85 do CPC).
5. NÃO CONHEÇO da apelação interposta por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA. CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar PARCIALMENTE a sentença, apenas para fixar, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Honorários majorados.